Tribunal: STF
Processo: HC 252255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flavio Bizzo Grossi, advogado, em 11.2.2025, em benefício de M P B, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.5.2024, indeferiu a Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.519.137/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.6.2022, pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5048611-49.2021.8.24.0023), pela prática do delito previsto no caput do art. 24-A c/c o inc. III do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). A pena imposta ao paciente, de três meses de detenção, foi suspensa pelo juízo sentenciante pelo prazo de dois anos. Narrou-se na denúncia:



    “Registra-se que, no dia 17 de maio de 2021, foram concedidas, nos Autos n. 5045167-08.2021.8.24.0023, medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado M P B, consistentes em proibição de aproximação (distância mínima de duzentos metros) e contato com a sua ex-namorada, ora vítima I A C, em relação a qual ele foi cientificado no dia 19 de maio de 2021.



    No entanto, mesmo ciente das proibições que lhe foram impostas, no dia 23 de maio de 2021, por volta das 14h, prevalecendo-se das relações domésticas que manteve com I A C, o denunciado M P B deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado Selina Beach Hotel, localizado na Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, Praia Mole, nesta cidade e Comarca, mesmo sabendo que a vítima estava no local, passou a descumprir as medidas protetivas protetivas contra si deferidas, pois ali permaneceu, a uma distância inferior a 200 (duzentos) metros de onde sabia que a vítima estava, em evidente intimidação desta. 



    Registra-se que o denunciado teve ciência que a vítima I A C estava no referido restaurante porque viu em uma publicação na rede social de uma amiga em comum, e, mesmo assim decidiu ir até o local. Ao chegar no restaurante, a vítima já estava na faixa de areia localizada em frente ao estabelecimento, e mesmo após visualizá-la, o denunciado ali permaneceu, descumprindo o distanciamento mínimo.



    Na sequência, o denunciado foi alertado pelo garçom do restaurante que deveria deixar o local, porém ainda assim insistiu em ficar ali. 



    Por fim, ao decidir ir para o mar, o conduzido passou a uma distância inferior a 10 (dez) metros da vítima, encarando-a, evidenciando, portanto, sua intenção de constrangê-la” (fls. 4-5, e-doc. 2).



     



    3. Em 11.5.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE QUESTIONAMENTO À VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - PERGUNTA IRRELEVANTE AO DESLINDE DO CASO - ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 



    I - Conforme reiterada jurisprudência do STJ, é facultado ao magistrado, como destinatário do conteúdo probatório, o indeferimento motivado das diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes (AgRg no AREsp nº 1.445.027/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 7.3.2023). 



    II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório’ (STJ: AgRg no RHC n. 125.142/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 4.8.2020).



    MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA FIRMAR A CONDENAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS - DOLO IGUALMENTE EVIDENCIADO - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS OCULARES, ALÉM DE MÍDIA, QUE COMPROVAM O DELITO. 



    I - No âmbito doméstico, a descrição da violência lastreada nas palavras da ofendida é tida como crível, apta a gerar confortável juízo de certeza substancial sobre os fatos ocorridos, considerando que comumente ocorrem às ocultas, e muito mais quando acompanhada de autorizado e farto conjunto probatório. 



    II - A figura típica do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é de natureza formal e se consuma tão logo o réu descumpre alguma das medidas protetivas deferidas.



    REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - DECOTE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO - NÃO ACOLHIMENTO - HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO - PLEITO ARRAZOADO NA DENÚNCIA - DANO MORAL PRESUMIDO, EM RAZÃO DA PRÓPRIA HUMILHAÇÃO SOFRIDA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO À VIOLÊNCIA SOFRIDA - FIXAÇÃO DE QUANTIA IRRISÓRIA QUE ACABARIA NÃO SÓ POR PREMIAR O AGRESSOR, MAS TAMBÉM SUBMETER A VÍTIMA A UMA NOVA HUMILHAÇÃO. 



    Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, Tema n. 983). RECURSO DESPROVIDO” (fl. 269, e-doc. 2).



    Em 22.6.2023, a Quarta Câmara Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente. 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 6.9.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.519.137/SC. Em 2.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo.



    5. Interposto agravo regimental, o processo foi distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz. Em 5.4.2024, o recurso foi incluído em mesa, para julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 9.4.2024, concluindo-se pelo desprovimento do agravo. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É acertada a decisão da Presidência deste Tribunal Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 444, e-doc. 2). 



    6. Em 16.4.2024, a defesa do paciente apresentou petição arguindo a nulidade do acórdão proferido no julgamento do agravo regimental, pela alegada ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento. O pedido foi indeferido pela Sexta Turma em 21.5.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. 



    1. O agravo regimental interposto contra agravo em recurso especial é apresentado em mesa para julgamento, independentemente de inclusão em pauta, o que afasta a necessidade de intimação. 



    2. ‘O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão proferida em agravo em recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 2.290.219/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, 5ª T., DJe 3/5/2023). 



    3. Pedido indeferido” (fl. 464, e-doc. 2).



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seus artigos 160, caput e 258, em consonância com a Lei Federal nº 14.365/2022, expressamente autoriza a sustentação oral em agravos regimentais em matéria penal. Dessa forma, evidente que houve inconstitucional cerceamento de defesa do Paciente por violação à necessidade de intimação prévia para a sessão de julgamento do recurso” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a jurisprudência deste c. Supremo Tribunal Federal é pacífica de que a ausência de intimação prévia para a sessão de julgamento configura nulidade absoluta, uma vez que impossibilita o defensor de proferir sustentação oral e contribuir para a convicção dos julgadores” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “a nulidade foi arguida ao c. STJ, através da petição da e-STJ fls. 453/454, a qual foi julgada também sem intimação do Paciente e seu defensor, no v. acórdão ora impetrado” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma que “a intimação de advogado de Recorrente é medida basilar da dialética processual, sobretudo no julgamento de recursos nos Tribunais Superiores nos quais é possível a sustentação oral” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que “a inclusão em pauta para julgamento do AREsp deu-se em 5 de abril de 2024, com apenas certificação na movimentação processual, para julgamento em 9 de abril, ou seja, até mesmo o art. 935, do Código de Processo Civil foi violado, eis que a pauta não fora devidamente publicada e igualmente desrespeitado o prazo legal entre intimação e julgamento” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os artigos 160, caput e 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seus, em consonância com a Lei Federal nº 14.365/2022, expressamente autoriza a sustentação oral em agravos regimentais em matéria penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, pugna-se, liminarmente, pela suspensão da tramitação da execução penal nº 8001453-39.2024.8.24.0023, da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC, bem como suspenso o início do cumprimento da reprimenda, até o julgamento do mérito do presente writ. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para desconstituir o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial nº 2.519.137/SC, determinando a realização de novo julgamento do Agravo Regimental interposto, com a devida intimação da defesa do Paciente, a fim de possa proferir sustentação oral” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Ao indeferir a Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.519.137/SC, o Superior Tribunal de Justiça afastou a arguição de nulidade pela ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do agravo regimental. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “Não prospera o pleito de nulidade, porquanto ‘[a] apresentação em mesa do agravo regimental (recurso interno em matéria penal) para julgamento independe de inclusão em pauta, afastando-se a necessidade de intimação, consoante jurisprudência pacífica nesta Corte’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.027.796/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 13/12/2022). 



    Ademais, ‘[o] Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão proferida em agravo em recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 2.290.219/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, 5ª T., DJe 3/5/2023). Nesse sentido: 



    ‘[...] IV - Nos termos do artigo 258 do RISTJ o agravo é ‘A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a’, portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 



    V - ‘Como se extrai do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 2.170.433/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2022). Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no AREsp n. 2.144.159/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 23/3/2023)’ 



    ‘[...] 3. O art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994, incluído pela Lei n. 14.365/2022, autorizou a realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do recurso ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo semelhante previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, como na espécie. 



    4. Agravo regimental do qual não se conhece. 



    (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 10/5/2023)’ 



    À vista do exposto, indefiro o pedido” (e-doc. 7).



    10. Pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de inclusão em pauta do agravo interno, prevista no § 3º do art. 259, não se aplica aos agravos regimentais em matéria penal, apresentados em mesa para julgamento pelo órgão competente (Corte Especial, Seção ou Turma), nos termos do art. 258. Tem-se nos dispositivos:



    “SEÇÃO I



    Do Agravo Regimental em Matéria Penal



    Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a”. 



    “SEÇÃO I-A 



    Do Agravo Interno



    Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. (…)



    § 3º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de quinze dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. 



    11. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.519.137/SC não foi realizado em sessão virtual, para o que seria exigida prévia publicação de pauta no prazo de cinco dias, como disposto no parágrafo único do art. 184-D do Regimento Interno daquele Tribunal Superior:



    “CAPÍTULO II



    Do Procedimento para Julgamento Virtual



    Art. 184-D. O relator no julgamento virtual incluirá os dados do processo na plataforma eletrônica do STJ com a indicação do Órgão Julgador, acompanhados do relatório e do voto do processo.



    Parágrafo único. A pauta será publicada no Diário da Justiça eletrônico cinco dias úteis antes do início da sessão de julgamento virtual, prazo no qual:



    I - é facultado aos integrantes do Órgão Julgador expressar a não concordância com o julgamento virtual”.



    Na espécie, o julgamento ocorreu na sessão presencial da Sexta Turma, em 9.4.2024, aplicando-se, portanto, a previsão ordinária de apresentação em mesa do agravo regimental pelo Relator, por se cuidar de feito criminal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta’ (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. (...)



    6. Embargos de declaração rejeitados” (RHC n. 166.434-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. (…) Recurso a que se nega provimento” (HC n. 124.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.11.2014).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DIRETA EM MESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    1. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental é apresentado diretamente em mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes” (RE n. 595.573-AgR-ED, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 19.10.2011).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora